Tribunal: TJBA
Processo: 8065296-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065296-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARCELO DANTAS PRADO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
SONIA MARIA PAULA LEITE DE CASTRO, DIEGO PINTO CAMPOS

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR À DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA. RECURSOS DOS RÉUS. IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por espólio, representado por inventariante, em face do Banco do Brasil S.A. e da Brasilseg Companhia de Seguros, em razão da negativa de cobertura securitária após o falecimento da segurada por suicídio ocorrido dentro do prazo de carência legal de dois anos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à devolução da reserva técnica formada no contrato em favor dos beneficiários indicados na apólice, afastando o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve: (i) saber se houve prescrição da pretensão do espólio; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., enquanto estipulante e integrante do grupo econômico da seguradora; e (iii) definir se o suicídio da segurada, ocorrido dentro do prazo de carência, afasta também a restituição da reserva técnica ou se subsiste o dever legal de devolução aos beneficiários.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a alegação de prescrição, uma vez que a carta de negativa enviada em 2018 não configurou ciência inequívoca, diante de posteriores tentativas administrativas de composição, aplicando-se a teoria da
actio nata
. A ação foi proposta em 2020, dentro do prazo do art. 206, §1º, II, “b”, do CC.

Não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que atuou na cadeia de fornecimento, aplicando-se o art. 34 do CDC e a jurisprudência do STJ acerca da solidariedade entre estipulante e seguradora.

No mérito, prevalece a interpretação objetiva do art. 798 do CC: o suicídio nos dois primeiros anos não gera direito à indenização securitária, mas subsiste a obrigação legal de restituição da reserva técnica (art. 797, parágrafo único, do CC e Súmula 610 do STJ), sob pena de enriquecimento ilícito da seguradora.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 85, §11; CC/2002, arts. 205, 206, §1º, II, “b”, 797 e 798; Lei nº 14.905/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 610.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.033/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/05/2021.

TJ-BA, Apelação nº 0011426-02.2010.8.05.0080, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 04/05/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.